Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO INEXIGÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. SÚMULA 257 DO STJ. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Revela-se desnecessária a existência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que tem por objetivo o pagamento de indenização do seguro obrigatório. Preliminar rejeitada.
2. A falta de pagamento do prêmio do DPVAT pelo proprietário do veículo não impede a concessão da indenização, conforme se depreende do teor da Súmula no 257 do STJ.
3. O boletim de ocorrência, o laudo pericial e o prontuário médico são elementos suficientes para se comprovar a ocorrência do acidente, das lesões e de sua extensão, além do nexo de causalidade, conforme exigido pelo art. 5o, da Lei 6.194/74.
4. Para se determinar o valor a ser indenizado, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, é necessário enquadrar o tipo de perda anatômica ou funcional na tabela anexa da Lei 6.194/74 (modificada pela Lei 11.945/2009), em seguida, aplicar o percentual estabelecido sobre “o valor máximo da cobertura” e efetuar a redução proporcional conforme a repercussão da intensidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.